Tribunal: TJSP
Processo: 1063219-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma "Uber". Relação jurídica estabelecida entre a empresa mantenedora do aplicativo e o motorista credenciado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão motivada do contrato. Cláusula contratual autoriza a resilição na hipótese de violação às normas de conduta. Liberdade de contratar. Descredenciamento de motorista. Exercício regular de direito.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma "Uber". Relação jurídica estabelecida entre a empresa mantenedora do aplicativo e o motorista credenciado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão motivada do contrato. Cláusula contratual autoriza a resilição na hipótese de violação às normas de conduta. Liberdade de contratar. Descredenciamento de motorista. Exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Dever de indenizar afastado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1063219-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO MASON
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1063219-97.2019.8.26.0100
Apelante: Adriano Mason
Apelada: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Voto n. 20.061
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Plataforma
“Uber”. Relação jurídica estabelecida entre a
empresa mantenedora do aplicativo e o motorista credenciado. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Rescisão
motivada
do
contrato.
Cláusula contratual
autoriza a resilição na hipótese de violação às
normas de conduta. Liberdade de contratar.
Descredenciamento
de
motorista.
Exercício
regular de direito. Inteligência do artigo 188,
inciso I, do Código Civil. Dever de indenizar
afastado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 168/169, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 1a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Luis Carlos Maeyama
Martins, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Segundo o apelante, autor, a sentença merece
reforma, em síntese, porque seu descredenciamento da plataforma digital
de transportes foi feito indevidamente, já que fundamentado apenas em
comentários de usuários sem que houvesse investigação acerca da
veracidade dessas informações. Acrescenta que não teve oportunidade de
se defender das acusações de comportamento inapropriado apresentadas
pelos passageiros, de modo que é abusiva sua exclusão do aplicativo. Invoca
as disposições do Código de Defesa do Consumidor e pugna, por fim, pelo
acolhimento de sua pretensão inicial “para condenar a Apelada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recadastramento do motorista, pagamento de indenização por danos
morais e materiais”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 87) e respondido, com arguição de matéria
preliminar de não conhecimento do apelo (fls. 180/202).
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito as preliminares de não
conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões.
De um lado, porque os lucros cessantes pleiteados
na inicial integram o conceito de dano material, de modo que as razões de
apelação, ao fazerem referência ao gênero do qual aqueles são espécie,
evidentemente, não incidiu em inovação recursal.
De outro, porque não há que se falar em ausência
de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Realmente, ainda
que as razões não sejam primorosas na técnica, o autor cumpriu
minimamente o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil, atacando, conforme relatado, os fundamentos invocados pelo juízo de
primeiro grau e devolvendo, assim, a matéria ao conhecimento deste
Tribunal.
Afastadas as preliminares, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento, pois o juízo de primeiro grau, sem dúvidas, deu
solução adequada ao caso.
Assim
constou
da
r.
sentença
hostilizada:
“ressalto que não se aplicam ao caso concreto as disposições do Código
de Defesa do Consumidor. Sendo aplicáveis ao caso as regras gerais do
direito civil, tem-se a liberdade de contratar expressa no artigo 421
do Código Civil. Nessa linha, as partes se encontram vinculadas por
contrato, sendo legítimo o descredenciamento do motorista da
plataforma digital de prestação de serviço de transporte ante a
inobservância de regras específicas acerca dos termos e condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gerais exigidos no ato da intermediação, no caso em tela, acerca dos
altos índices de cancelamento de viagens e reclamação de usuário.
Também não se mostra abusivo o descredenciamento sem prévio aviso.
Uma, porque as partes contrataram livremente os termos avençados.
Duas, pois não há que se falar em procedimento administrativo a
garantir ampla defesa ou contraditório. Trata-se de mero
descumprimento contratual a justificar o descredenciamento motivado.
Três, conquanto o autor alegue cerceamento de defesa, sequer se
insurgiu de maneira precisa aos motivos do bloqueio, simplesmente
deduzindo manifestação genérica a respeito em sede de réplica. A par
disso, no caso, o autor restou previamente informado sobre os fatos
que motivaram o respectivo bloqueio, sendo advertido sobre a
desativação permanente, conforme se infere às fls. 101/102 'o autor
teve significativo número de cancelamentos sem intenção de buscar
passageiro, com suspeita de escolher destino, cancelamento de viagens
em cartão e abuso de taxas de cancelamento'. Também houve
reclamação de usuários, ressaltando que o autor questionava o destino
das corridas antes de atender o chamado dos usuários, causando
insegurança aos passageiros, motivando o cancelamento dos chamados
[fls. 94]. A reiteração da conduta do autor acabava dando ensejo aos
cancelamentos pelos usuários, mas não o prejudicava na medida em que
recebia a respectiva 'taxa de cancelamento' prevista em contrato. E,
no caso, verifica-se verdadeiro abuso do autor ante os inúmeros
cancelamentos ocorridos 500, aproximadamente 80,13% de todas as
846 realizadas [fls. 93]” [grifei] (fls. 168/169).
Pois bem.
Em primeiro lugar,
diferentemente
do que
pretende canalizar o autor, a legislação consumerista não tem aplicabilidade
no caso concreto.
Realmente, “afasta-se a pretendida aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo, e
não de consumo, sendo aplicável o Código Civil à espécie. Afinal, a
tecnologia disponibilizada pela ré a seus motoristas credenciados tem
por finalidade viabilizar o desenvolvimento de atividade fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prestação de serviço de transporte de passageiros em regime de
parceria, com vistas à contrapartida remuneratória devida, contexto no
qual, evidentemente, não se estabelece, entre as partes, relação de
consumo” (TJSP, Apelação n. 1010788-96.2018.8.26.0011, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 06-05-2020, rel. Des. Airton Pinheiro de Castro).
Com efeito, “a relação existente entre o
motorista e a empresa apelada é de parceria, no intuito de que pessoas
físicas utilizem a plataforma virtual Uber, para prestação de serviços
de motorista, mediante retenção de parte do que seria auferido em
cada serviço. Desse modo, exercendo o apelante a profissão de
motorista, com finalidade lucrativa, e não como destinatário final, não
se enquadra no conceito legal de consumidor” (TJSP, Apelação n.
1010651-17.2018.8.26.0011, 35a Câmara de Direito Privado, j. 13-11-2019,
rel. Des. Sergio Alfieri).
Em segundo lugar, não há nenhuma irregularidade
no descredenciamento realizado pela ré.
De fato, o contrato de serviço de intermediação
digital previa, em sua cláusula 9a, a possibilidade de rescisão “sem qualquer
ônus indenizatórios, mediante envio de notificação à outra parte com 7
(sete) dias de antecedência, ou imediatamente, sem aviso prévio, por
descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade
Uber pela outra parte” [grifei] (fls. 134/135).
No caso dos autos, a ré demonstrou que a rescisão
do contrato teve como fundamento a alta taxa de cancelamento de viagens
verificada no histórico do autor (500 canceladas e 846 completadas fls.
93).
Nesse
contexto,
tratando-se
de
rescisão
motivada
por
descumprimento contratual, viável o descredenciamento imediato e
independentemente de prévio aviso, especialmente considerando que a
mantenedora do sistema, antes de excluir o autor da plataforma digital,
advertiu-o em duas oportunidades com a suspensão temporária de sua conta
no aplicativo (fls. 101) e somente o bloqueou definitivamente após a
subsistência do comportamento violador das normas de conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Impossível, portanto, o pedido de reinserção do
autor na plataforma digital administrada pela ré. Afinal, “o bloqueio de
acesso à plataforma Uber ocorreu em razão do número excessivo de
viagens canceladas, relatadas pelos usuários. Na verdade, o que se
verifica é o evidente descumprimento contratual por parte do autor;
deste modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no descredenciamento
realizado, que foi devidamente justificado. O contrato foi celebrado
entre as partes mediante a livre aceitação das cláusulas, devendo os
contratantes se submeterem ao pactuado. A medida, destarte, não se
deu de maneira aleatória, nem tampouco injustificada, não havendo de
se cogitar em manutenção do contrato, tampouco em indenização por
danos materiais e morais” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1004366-08.2018.8.26.0011, 31a Câmara de Direito Privado, j. 08-05-2019,
rel. Des. Antonio Rigolin).
Perfilhando este entendimento, assim também já
decidiu esta Corte: “Ação de obrigação de fazer c.c. indenização julgada
improcedente - Contrato de parceria de prestação de serviços de
transporte
Plataforma UBER - Motorista desabilitado - Pedido
fundamentado na ausência de justa causa para o descredenciamento -
Motorista que não comparecia para buscar o passageiro - Reiterados
cancelamentos de viagens pelos próprios clientes - Comprovação de que
o autor descumpriu normas de conduta pactuadas - Rescisão do
contrato motivada - Recurso improvido” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1012419-75.2018.8.26.0011, 16a Câmara de Direito Privado, j. 10-12-2019,
rel. Des. Miguel Petroni Neto).
Em outro precedente: “Ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais
-
Descredenciamento de motorista colaborador da plataforma digital
mantida pela empresa Uber - Ação julgada improcedente - Alto índice
de cancelamentos unilaterais e desmotivados por parte do autor, mesmo
após notificado pela ré para melhorar seu desempenho - Cláusula
contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato,
sem aviso prévio, em caso de descumprimento contratual pela parte
contrária - Rescisão motivada - Descredenciamento do motorista
parceiro efetivado em exercício regular de direito da requerida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Responsabilidade civil não configurada - Recurso negado” [grifei] (TJSP,
Apelação n. 1010462-29.2019.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado, j.
07-10-2019, rel. Des. Francisco Giaquinto).
Nem se diga que o descredenciamento seria ilegal
por não ter a ré oportunizado defesa ao autor.
Ora, como se sabe, “revela-se inexigível que a ré
efetue procedimento investigativo com o escopo de verificar a
veracidade das reclamações. Os números, com relatos coerentes e
convergentes, provenientes de usuários diversos, são indicativos do
comportamento do autor, acarretando-lhe pontuação negativa, o que
era de seu conhecimento. Nesse contexto, irretorquível a
impossibilidade de compelir a ré ao recadastramento do motorista em
sua plataforma de serviços, o que resultaria em indevida ingerência nas
relações entre particulares, em afronta à liberdade de contratação”
(TJSP, Apelação n. 1037396-24.2019.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 08-04-2020, rel. Des. Marco Fabio Morsello).
Nesse mesmo sentido: “Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
indenização
-
prestação
de
serviços
-
descredenciamento motivado de motorista colaborador da plataforma
digital mantida pela empresa Uber - procedimento administrativo para
apuração da conduta do autor - desnecessidade - cláusula contratual
que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, sem aviso
prévio, em caso de suspeita de fraude alto índice de cancelamento por
parte do autor improcedência mantida apelação não provida, com
observação (art. 85 § 11 do CPC)” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1010426-
94.2018.8.26.0011, 33a Câmara de Direito Privado, j. 17-12-2019, rel. Des.
Eros Piceli).
Em
suma:
caracterizado
o
descumprimento
contratual, “a falta de oportunidade para que o autor pudesse se
defender antes da aplicação da sanção não traduz circunstância
suficiente para justificar o acolhimento das pretensões deduzidas na
inicial” (TJSP, Apelação n. 1005889-55.2018.8.26.0011, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 05-02-2020, rel. Des. Andrade Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em terceiro e último lugar, força reconhecer
que, em se tratando de exercício regular de direito, não há mesmo que se
falar em indenização por dano material ou moral no caso concreto. Incide,
na espécie, o disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil: não podem ser
considerados ilícitos os atos “praticados em legítima defesa ou no
exercício regular de um direito reconhecido”. Realmente, “se se trata de
conduta 'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom
lembrar que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente
'viola direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu
proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato ilícito”
(Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio de Figueiredo Teixeira [coord.]
“Comentários ao novo código civil”, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
À vista dessas considerações, a sentença está
correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem prejuízo, majoro
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da
parte ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Observe-se, contudo, a gratuidade da justiça concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica